Tribunal: TJBA
Processo: 0517332-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0517332-12.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JUCIARA DOS SANTOS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO D
O MINISTÉRIO PÚBLICO
. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO QUE APONTOU PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAR
AS
RECORRID
AS,
PELO DELITO PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.
DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DAS ACUSADAS QUE SE MOSTRARAM FIRMES E COERENTES. EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DEPOIMENTO POLICIAL DE USUÁRIO AFIRMANDO QUE AS ACUSADAS PRATICAVAM O TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL ONDE FORAM PRESAS. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO CONTRA UMA DAS ACUSADAS, AMBAS PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0
517332
-
12
.20
17
.8.05.0001 da Comarca de S
alvador
, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO
e Apeladas,
JÉSSICA NASCIMENTO SANTOS e JUCIARA DOS SANTOS FERREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e

DAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador, .